Tribunal: TJBA
Processo: 8001695-82.2023.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001695-82.2023.8.05.0242 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, MICHELLE PESTANA GODOI APELADO: DAIANE DE SOUZA DA SILVA Advogado(s):GABRIELA DE CARVALHO MELO PITA ARAUJO ACORDÃO EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA. APURAÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação, declarando indevida a cobrança de fatura de recuperação de consumo de energia elétrica no valor de R$ 3.868,10, determinando seu refaturamento pela média de consumo e condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar a legalidade do procedimento administrativo que apurou suposta irregularidade no medidor de energia da consumidora e a legitimidade da cobrança dela decorrente, bem como a configuração de dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. A relação entre as partes é de consumo, sendo objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), por ser documento produzido unilateralmente, não goza de presunção absoluta de veracidade. 4. A concessionária não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a regularidade do procedimento e a correlação entre a suposta fraude e o valor exorbitante cobrado, que destoa da média histórica de consumo da unidade, tornando a cobrança indevida. 5. A cobrança de valor excessivo, com ameaça de interrupção de serviço essencial, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral, cujo valor indenizatório de R$ 2.000,00 foi fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A cobrança de débito decorrente de recuperação de consumo, com base em Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) produzido unilateralmente pela concessionária e não corroborado por outras provas, é indevida, notadamente quando o valor apurado é desproporcional à média de consumo do consumidor. 2. A cobrança indevida de valor exorbitante, com risco de suspensão de serviço essencial, configura dano moral indenizável." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, § 6º; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 14; Código de Processo Civil, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: Não se aplica. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8001695-82.2023.8.05.0242, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelado DAIANE DE SOUZA DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto